Tribunal: STJ
Processo: 0306824-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027382 - SP (2025/0306824-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDER FRANKLIN BASSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.

E
REVISÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
em razão da interposição simultânea de revisão criminal no Tribunal de
corpus
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
simultânea de
e revisão criminal com o mesmo objeto, à luz do
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto processual
corpus
e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto processual
corpus
e risco de decisões conflitantes.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
mencionados.
STJ, AgRg no HC 810.842/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJEN de 26.12.2024;
STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 10.05.2022, DJe 16.05.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c561ab41-af3c-481a-99a7-9d89daabe749

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c561ab41-af3c-481a-99a7-9d89daabe749

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027382 - SP (2025/0306824-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDER FRANKLIN BASSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.

E
REVISÃO

HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
em razão da interposição simultânea de revisão criminal no Tribunal de
corpus
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
simultânea de
e revisão criminal com o mesmo objeto, à luz do
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto processual
corpus
e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52262456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:08
Código de Controle do Documento: 8353154d-b43a-48d7-b3d6-e306a5a12a5b

Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto processual
corpus
e risco de decisões conflitantes.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
mencionados.
STJ, AgRg no HC 810.842/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024, DJEN de 26.12.2024;
STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 10.05.2022, DJe 16.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDER FRANKLIN BASSO contra a decisão
(fls. 93/95) que não conheceu do habeas corpus.
Em síntese, aduz o cabimento do
na hipótese. Sustenta o
habeas corpus
cabimento do regime semiaberto.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão do
agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

[...] A impetração não pode ser conhecida.
Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, às fls. 40/41, o
paciente ajuizou pedido de revisão criminal, recebido em
e
04/06/2025
. O feito foi remetido à Vara de origem
autuado como expediente preparatório
para apensamento aos autos da ação penal e posterior encaminhamento à
Defensoria Pública, a fim de que ofereça razões, se cabível, nos termos da
Portaria Conjunta n. 9.797/19.
Nessa situação, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, revela-se inadmissível a insurgência simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos instrumentos processuais, sob pena de
decisum
afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA52262456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:08
Código de Controle do Documento: 8353154d-b43a-48d7-b3d6-e306a5a12a5b

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de habeas corpus em virtude da interposição simultânea de
recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de
origem.
[...]
3. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas
corpus em paralelo ao recurso especial interposto contra o mesmo
acórdão, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de
habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, devendo a
parte optar por uma única via de impugnação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o
mesmo ato judicial.
[...]
(AgRg no HC n. 992.543/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

À luz desse contexto fático-processual, "qualquer pronunciamento imediato
desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria
precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o
alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de
(STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO
habeas corpus"
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se. [...] (grifamos)

Conforme exposto, o
em tela foi impetrado na pendência de
habeas corpus
análise de Revisão Criminal pelo Tribunal de origem. A
jurisprudência
desta
Corte
Superior é firme no sentido de que "[o] princípio da unirrecorribilidade impede o uso
simultâneo de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, pois isso geraria
(AgRg
tumulto processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais."
no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
26/12/2024.
Documento eletrônico VDA52262456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:08
Código de Controle do Documento: 8353154d-b43a-48d7-b3d6-e306a5a12a5b

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52262456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:08
Código de Controle do Documento: 8353154d-b43a-48d7-b3d6-e306a5a12a5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.382 / SP
Número Registro: 2025/0306824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005728820118260383 5728820118260383 70007566820158260032
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDER FRANKLIN BASSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDER FRANKLIN BASSO (PRESO)
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDER FRANKLIN BASSO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52623957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:45
Código de Controle do Documento: ca47a648-7873-4288-80f4-60d3f978c710

INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:45
Código de Controle do Documento: ca47a648-7873-4288-80f4-60d3f978c710